Tribunal: TJBA
Processo: 8073262-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073262-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GEISA FIDELES DOS SANTOS

Advogado(s): KELMA ALVES MIRON DE SOUZA DOURADO

IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

D
IREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E À LEGISLAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por professora da rede pública estadual da Bahia contra ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia, visando obter licença remunerada para cursar doutorado presencial em Educação na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), no período de 05 de dezembro de 2024 a 04 de dezembro de 2026, prorrogável por mais um ano. O pedido administrativo fora indeferido sob o fundamento da ausência de substituto na unidade escolar. A liminar foi deferida. O Estado da Bahia foi admitido como interessado, defendeu a legalidade do ato administrativo e pugnou pela denegação da segurança. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante faz jus à licença remunerada para frequentar curso de doutorado, à luz do Estatuto do Magistério Público do Estado da Bahia e da legislação constitucional e federal pertinente à valorização e qualificação profissional do magistério público.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 8.261/2002 (art. 62) autoriza a concessão de licença remunerada para cursos de pós-graduação aos docentes, desde que haja pertinência entre o curso e o cargo ocupado, e observância do interesse da Administração Pública.

A negativa administrativa baseada exclusivamente na ausência de substituto desconsidera a comprovação, nos autos, de que a impetrante preenche os requisitos legais, inclusive com declaração da direção escolar sobre a solicitação de professor substituto.

A legislação federal (Lei nº 9.394/96, art. 67, II) e a Constituição Federal (art. 206, V), além da Constituição do Estado da Bahia (art. 256, parágrafo único), asseguram o direito ao aperfeiçoamento contínuo dos profissionais da educação, inclusive com licenças remuneradas para esse fim.

A discricionariedade administrativa não pode ser exercida de forma arbitrária ou desvinculada dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente a valorização do magistério e a supremacia do interesse público.

A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece o direito líquido e certo à licença remunerada para qualificação profissional quando atendidos os requisitos legais, inclusive em situações análogas à dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Seguran
ça concedida
.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8073262-89.2024.8.05.0000
, em que figuram, como impetrante,

GEISA FIDELES DOS SANTOS
, e, como impetrados, a
ILMª. SRª. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER

A SEGURANÇA
vindicada, e assim o fazem pelos motivos expendidos no voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)